Tribunal: TJES
Processo: 5000005-78.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-78.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: GILMAR BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU ANTENA DE FABRICAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA NA LOJA PRIMEIRA REQUERIDA, TENDO ESTA APRESENTADO DEFEITO COM POUCO TEMPO DE USO. ALEGA QUE AO PROCURAR A PRIMEIRA REQUERIDA, FOI ORIENTADO A ENVIAR O PRODUTO DEFEITUOSO PARA A FABRICANTE, E ASSIM O FEZ EM 10/12/2019. ADUZ QUE MESMO DECORRIDOS MAIS DE 30 DIAS DESDE O ENVIO, O PRODUTO NÃO FOI REPARADO E DEVOLVIDO ATÉ A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. ANTENA DEVOLVIDA A PARTE AUTORA EM 27/01/2020. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA E M.L. BEDIN & CIA LTDA A PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00. RECURSO DA LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, OU SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA MINORADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA M.L. BEDIN & CIA LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, OU SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA MINORADA PARA R$500,00 A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA
M.L. BEDIN & CIA LTDA E
CONHECIDO E PROVIDO.

A PARTE AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MERO DISSABORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ISSO POSTO, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
,
APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
.
MAN
TENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO
TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.